Tribunal: CARF
Processo: 10183.725761/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.725761/2016-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.146 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
ANGLISEY VOLCOV FABRIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011, 2012, 2013, 2014
DECADÊNCIA.
Decai em cinco anos o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário, contados do primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA.
PRESUNÇÃO DE RENDIMENTOS.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
GANHO DE CAPITAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA
JURÍDICA.
Incide imposto de renda sobre o ganho auferido na alienação do patrimônio de
pessoa física a pessoa jurídica para integralização de capital.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
DE REDUÇÃO. LANÇAMENTO. ATIVIDADE VINCULADA
O lançamento, que é atividade vinculada, deve observar o valor da multa
prevista na legislação.
JUROS. TAXA SELIC.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (súmula CARF no 02) e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.725761/2016-04
Fl. 3485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.146 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.725761/2016-04

das alegações relativas à conduta das Autoridades Fiscais, afastar a decadência, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fabiana
Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, substituída pela
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) relativo aos
exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014 em face das seguintes constatações:
a) omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoa jurídica de
03/2011 a 12/2013;
b) omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de origem não
comprovada de 01/2011 a 12/2013;
c) omissão de ganho de capital na integralização de capital de pessoa jurídica
em 01/12/2010;
d) omissão de ganhos de capital na venda de imóveis em 16/03/2011,
26/06/2012 e 27/09/2012, e
e) omissão de ganhos de capital na comercialização de cartas de crédito em
30/04/2011, 31/07/2011, 31/03/2013 e 30/04/2013.
Impugnado o lançamento, a impugnação foi considerada improcedente.
A devedora principal manejou recurso voluntário (e-fls. 3414 a 3462) em que
alegou:
a) As Autoridades Lançadoras agiram de maneira antiética;
b) Parte do crédito tributário foi atingida pela decadência, com base no art. 150, §
4o do Código Tributário Nacional – CTN;
c) Os depósitos bancários não se constituem renda tributável e não podem ser
considerados rendimento omitido;
Fl. 3486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.146 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.725761/2016-04

d) Os rendimentos isentos declarados decorreram de cartas de crédito recebidas
por doação, conforme escrituras públicas;
e) Por ausência de liquidez, as cartas de crédito somente poderiam ser tributadas
quando alienadas;
f) A integralização do capital da empresa familiar não constitui fato gerador do
imposto de renda;
g) A Autoridade Lançadora não poderia desconsiderar as escrituras públicas sem
que antes elas fossem judicialmente consideradas nulas;
h) Não ocorreu ganho de capital na integralização de capital porque os bens
foram transferidos pelos valores declarados;
i) A multa aplicada ofende os princípios constitucionais da razoabilidade, da
proporcionalidade e da vedação ao confisco;
j) Os juros moratórios não poderiam ser calculados à taxa Selic;
k) O responsável solidário não foi intimado da decisão recorrida.
O responsável solidário, cônjuge da recorrente, não apresentou recurso voluntário,
embora tenha sido devidamente intimado (e-fl. 3483).
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo.
Não conheço, entretanto, das alegações quanto à conduta supostamente antiética
das Autoridades Lançadoras por não integrarem a lide tributária, devendo, se for o caso, serem
levadas à apreciação da autoridade incumbida da levar a cabo a investigação administrativa
funcional.
Também não conheço das alegações de ofensa à Constituição Federal ou seus
princípios (Súmula Carf no 2), inclusive quanto à aplicação da multa.
Destaco que não houve insurgência quanto à parte do lançamento referente 1) à
omissão de alugueis recebidos de pessoa jurídica, 2) à omissão de ganhos de capital na venda de
imóveis e 3) à omissão de ganhos de capital na comercialização de cartas de crédito. Das cinco
infrações que constituem o lançamento, a recorrente apenas contestou a tributação dos depósitos
não comprovados e o ganho de capital na integralização do capital.
Fl. 3487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.146 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.725761/2016-04

1
Da decadência
No presente caso, a Autoridade Lançadora não caracterizou a ocorrência de
fraude, dolo ou simulação. A recorrente pleiteia a aplicação da regra decadencial prevista no art.
150, § 4o do CTN.
O lançamento se aperfeiçoou em 23/11/2016 (e-fl. 3217); portanto, a decadência
teria atingido 31/12/2010. O único tributo lançado cujo fato gerador ocorreu em 2010 foi o
imposto de renda sobre ganho de capital decorrente da integralização de capital em 01/12/2010.
Inicialmente, registro que a Súmula Carf no 123 não se aplica a situações em que a
tributação não está sujeita a retenção na fonte, como é o caso do ganho de capital, para o quê,
não tendo havido antecipação de pagamento, como é o caso, aplica-se a regra decadencial
prevista no art. 173, inc. I, do CTN.
A apuração do imposto incidente sobre o ganho de capital é mensal, nos termos
do § 2o do art. 3o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 19881. Sendo assim, para a alienação
acontecida em 01/12/2010, correspondente à integralização de capital de pessoa jurídica, o
lançamento somente poderia ocorrer após o fim daquele mês, ou seja, a partir de 01/01/2011.
Então, o prazo decadencial teve por termo a quo o dia 01/12/2012, primeiro dia do exercício
seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado, expirando em 31/12/2016, consoante a
regra do art. 173, inc. I.
Afasto, então, a alegação de decadência.
2
Da omissão de receita caracterizada por depósitos de origem não comprovada
A recorrente alegou que os depósitos em sua conta bancária não poderiam
configurar rendimentos omitidos e que o Fisco não poderia aplicar a presunção. Afirma, também,
que parte dos depósitos teria sido comprovada com notas fiscais circularizadas, que, entretanto,
não juntou aos autos.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada
(Súmula Carf no 26). O efeito dessa presunção é inverter o ônus da prova, cabendo à Autoridade
Lançadora demonstrar a existência dos depósitos e, ao contribuinte, comprovar as respectivas
origens, o que a recorrente não logrou fazer. E a tributação, como determina o dispositivo legal,
incide sobre os valores dos depósitos não justificados.
Nenhum reparo, pois, deve ser feito na decisão recorrida quanto à matéria.

1 (...)
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos ganhos auferidos no mês,
decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva
entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
Fl. 3488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.146 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.725761/2016-04

3
Da omissão de ganho de capital na integralização de capital de pessoa jurídica
A recorrente alegou que recebera, licitamente, mediante doação de seu cunhado,
Ocimar Carneiro de Campos, cartas de crédito. Com esses títulos, constituiu, em 01/12/2010, a
empresa FVF Participações e Investimentos Ltda, em sociedade com sua mãe. Para a
integralização do capital, a recorrente entregou R$ 9.335,12 em espécie e R$ 83.492.313,88
mediante entrega das cartas de créditos havidas por doação. Afirmou, a recorrente, que a
empresa tinha por propósito administrar a venda dessas cartas de crédito (e-fl. 3434).
Pelos termos do §§ 3o e 4o do art. 23 da Lei no 9.532, de 19972, a recorrente
deveria ter declarado o patrimônio recebido em doação por seu custo original. A recorrente
sequer declarou, na declaração de bens, os títulos recebidos, limitando-se a declarar os
rendimentos isentos. O fato é que, tendo integrado seu patrimônio a custo zero, como a própria
recorrente afirma, e alienado as cartas de crédito quando da integralização do capital da empresa
ao valor de R$ R$ 83.492.313,88, incorreu na exata hipótese de incidência prevista no § 2o do
art. 23 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 19953. Não procede, pois, a argumentação de que a
incidência do imposto sobre o ganho de capital somente poderia ocorrer em havendo a realização
financeira, porquanto a alienação para integralização de capital também está sujeita à apuração
do tributo.
Ou seja, a legislação dá duas hipóteses às pessoas físicas para que transfiram o
patrimônio a pessoa jurídica: pelo valor histórico constante da declaração de ajuste ou pelo valor
de mercado. No presente caso, a recorrente integralizou o capital com base nos valores de face
das cartas de crédito, sendo que as obtivera a custo zero, mediante doação. A diferença, pois,
entre o custo e o valor da alienação está sujeita ao imposto de renda sobre o ganho de capital.
O fato de, eventualmente, quando já constante do patrimônio da pessoa jurídica,
os títulos perderem valor de mercado não altera a ocorrência do fato gerador pretérito, que foi a
alienação dos títulos pela pessoa física à pessoa jurídica. Como bem andou a decisão recorrida,
nesse caso haveria, tão-somente, um prejuízo da pessoa jurídica, com seus efeitos jurídicos
próprios, que não se aproveitariam às pessoas físicas das sócias.
Toda a discussão sobre a origem das cartas de crédito, que teriam resultado de
acordo entre servidores públicos e o Estado do Mato Grosso, e o valor da alienação desses
créditos pela pessoa jurídica não afasta o fato cristalino e comprovado que é a alienação do

2 Art. 23 (...)
§ 3o O herdeiro, o legatário ou o donatário deverá incluir os bens ou direitos, na sua declaração de bens
correspondente à declaração de rendimentos do ano-calendário da homologação da partilha ou do recebimento da
doação, pelo valor pelo qual houver sido efetuada a transferência.
§ 4o Para efeito de apuração de ganho de capital relativo aos bens e direitos de que trata este artigo, será considerado
como custo de aquisição o valor pelo qual houverem sido transferidos.
3 Art. 23. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e
direitos pelo valor constante da respectiva declaração de bens ou pelo valor de mercado.

§ 1o Se a entrega for feita pelo valor constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar nesta
declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos bens ou direitos transferidos, não se aplicando o
disposto no art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e no art. 20, II, do Decreto-Lei no 2.065, de
26 de outubro de 1983.

§ 2o Se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença a maior será
tributável como ganho de capital.
Fl. 3489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.146 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.725761/2016-04

patrimônio da pessoa física, adquirido a custo zero, à pessoa jurídica, por meio da integralização
de capital, por R$ 83.492.313,88.
Registre-se que a omissão de rendimentos isentos, decorrentes da doação
recebida, não foi objeto do lançamento, mesmo porque rendimentos isentos não se sujeito, por
óbvio, à tributação.
Nego provimento ao recurso na matéria.
4
Da multa de ofício aplicada
Quanto à multa de ofício aplicada, ela decorre do que estabelece o inc. I do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, e, sendo vinculada a atividade de lançamento, a multa deve compor o
crédito tributário lançado. Não há, pois, reparo a fazer no lançamento quanto à matéria.
5
Dos juros de mora
Quanto aos juros, aplica-se o que dispõe a Súmula Carf no 4 que estabelece que os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários em questão são devidos, no período de
inadimplência, à taxa Selic.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e das alegações relativas à conduta das Autoridades Fiscais, afastar a
decadência do lançamento e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 3490
DF CARF MF
Documento nato-digital